Tribunal: STF
Processo: HC 204589
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Igor de Moraes Esteves, contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu a liminar no HC 679.452/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no artigo 180 do Código Penal(receptação), pois estaria na posse de veículo automotor e celular fruto de ilícitos. (e-DOC 2, p. 2)
    A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/SP postulando, em suma, a concessão de liberdade provisória. A ordem restou denegada em razão da reiteração específica do réu em crimes contra o patrimônio.
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de argumentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da prisão preventiva. Alega que o paciente possui filha menor, menor de idade, sob sua dependência.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes: 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no caso em questão. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente é reincidente. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão do TJSP: 
    “Não bastasse isso, há REINCIDÊNCIA (fls. 39/40), circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso.
     Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.
     Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada
     pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". Aliás, as circunstâncias não são tão favoráveis assim, pois o autuado já foi preso em flagrante em 29/03/2020 por crime de furto.
     Na ocasião, teve a liberdade provisória concedida subordinada a medidas cautelares (fls.40 autos 1507170-46.2020.8.26.0228).
     Como se vê, o conduzido quebrou a confiança que foi depositada pela Justiça Criminal, pois,após a concessão de liberdade provisória condicionada, foi novamente detido em flagrante. Só isso já autoriza presumir que as medidas diversas da prisão são insuficientes, a despeito de tal circunstância não representar reincidência, demonstra concretamente risco de reiteração criminosa.
    Assim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.(eDOC 3, p.04)
    Ainda, cito trechos da decisão impugnada: 
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal
    de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS ORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (eDOC 5, p.2)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21,§1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes.
Relator
Documento assinado digitalmente